Tribunal: TJMT
Processo: 1048091-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048091-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA - CPF: 062.062.721-25 (PACIENTE), MM. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS - CPF: 064.539.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. gravidade concreta da conduta. Distinção fático-jurídica entre corréus. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Inexistência de provas de envolvimento no tráfico de drogas; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas; 5) violação ao princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

1. A negativa de autoria trata-se de matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC 648.875/SP).

2. A natureza e diversidade das drogas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha], somadas à apreensão de apetrechos - 3 (três) balanças de precisão - justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609 MS 2024/0100679-0).

3. A reiteração criminosa -
2 (duas) condenações transitadas em julgado por roubo majorado e receptação e ação penal em tramitação por receptação -
autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA).

4. O
s predicados pessoais [
trabalho lícito e residência certa
] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

5. Os indicativos de tráfico, a diversidade e nocividade da droga de alto poder viciante (cocaína) – revelam
“sólido risco ao meio social”
, o que, somada a reiteração delitiva, recomenda “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(TJMT, HC no 1008773-63.2025.8.11.0000).

6.
“Afigura-se incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa.”
(TJMT, HC no 1016521-83.2024.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A negativa de autoria não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

2. A variedade de entorpecentes, somada à apreensão de instrumentos típicos do tráfico e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Predicados pessoais não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente e
nocividade da droga de alto poder viciante (cocaína).

5.
Não há violação ao princípio da isonomia quando a corré está em situação fático-jurídica distinta, nos termos do art. 318 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 318, III e IV. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021; STJ, AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.5.2024;
STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; STJ, RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; STJ, RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019;
TJMT, HC no 1008773-63.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025;
TJMT, Enunciado Criminal 25; TJMT, Enunciado Criminal 43; TJMT, Enunciado Criminal 42; TJMT, HC no 1016521-83.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1048091-53.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. EDMAR LIMA BARRETO

PACIENTE(S): HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1022022-52.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 339187376).

O impetrante sustenta que: 1) não há provas de tráfico de drogas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui trabalho lícito e residência certa; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes; 5)
“a manutenção do Paciente em regime fechado, enquanto a corré Karlin Nathany encontra-se em prisão domiciliar, fere frontalmente o princípio da isonomia”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogado o ato constritivo ou
“substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas”
(ID 339187374), com documentos (ID 339187376).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340363871).

O Juízo singular prestou informações

(ID 341427357).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de Drogas e (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegação de negativa de autoria e residência diversa – Inviabilidade de exame aprofundado na via estreita do writ – Indícios suficientes de autoria (coabitação confessada e drogas em cômodo comum) – Sustentada carência de fundamentação e suficiência de medidas cautelares – Afastamento – Paciente multirreincidente e em cumprimento de pena com monitoramento eletrônico no momento do flagrante – Risco concreto de reiteração delitiva – Garantia da ordem pública imperiosa – Pleito de extensão de benefício concedido à corré (isonomia) – Impossibilidade – Situações fático-jurídicas distintas – Corré gestante e mãe de crianças (art. 318, CPP) – Condições pessoais favoráveis não elidem a necessidade da segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pelo conhecimento e denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 343121880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.10.2025, o Juízo singular, após requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Quanto à presença do fumus comissi delicti, (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante (ID 212747508), pelo depoimento dos investigadores da Policia Civil (ID 212747230 e ID 2127472032), e pelo Laudo Pericial de Droga (ID 212747235), que confirmou a apreensão de: aproximadamente 165g de Cocaína e 5,44g de Maconha, além de 03 balanças de precisão e pinos vazios. [...]

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a quantidade e natureza do entorpecente localizado com o indigitado demonstram a gravidade concreta dos fatos. A substância apreendida, especialmente a Cocaína, possui alto poder deletério, e a presença de balanças e embalagens vazias é indicativo claro da destinação ao comércio ilícito. Tais elementos, somados ao fato de o custodiado possuir antecedentes criminais recentes com condenação definitiva distribuída junto ao sistema SEEU pelo no 2000943-73.2020.811.0042, justificam a custódia cautelar do segregado em comento, por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo de futura reiteração de tão grave delito

Ademais, justificar-se a custódia cautelar do agente para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita estável. O indigitado declarou trabalhar como autônomo (serviços gerais), sem comprovação de vínculo fixo com o distrito da culpa. A incerteza quanto ao vínculo empregatício e residencial pode indicar risco à aplicação da lei penal, caso o custodiado se utilize da liberdade para se furtar à responsabilidade criminal. [...]

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertatis no vertente caso.

Por derradeiro verifico, no vertente caso, ser incabível e inadequada a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão. A gravidade concreta do fato, evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido, indica que outra medida cautelar não terá o condão de ser suficiente para acautelar a ordem pública (CPP, art. 282, § 6o).

Estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

§ CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 do CPP; [...].
” (Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito - PJE no 1021320-09.2025.8.11.0042)

Em 18.11.2025, o paciente requereu a concessão da liberdade provisória (PJE no 1022022-52.2025.8.11.0042).

Em 12.12.2025, o juiz da causa indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...] Destarte, contratando os argumentos trazidos pela Defesa Técnica com os fundamentos exarados para aplicar a prisão cautelar ao denunciado, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados quando do decreto da prisão preventiva formalizado por ocasião da audiência de custódia datada de 24.10.2024 (Id. 213975884).

Como se denota dos autos, indubitável a presença da materialidade delitiva, vez que comprovado pelo laudo n. 311.3.26.9067.2025.061881-A01 a apreensão de 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 118,03 g (cento e dezoito gramas e três centigramas), 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 47,29 g (quarenta e sete gramas e vinte e nove centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 5,44 g (cinco gramas e quarenta e quatro centigramas).

Ressalte-se que os indícios de autoria delitiva também se encontram presentes, notadamente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Nessa toada, embora sustente a defesa do acusado HENDERSON de que este não residia no imóvel e não era alvo da investigação, tais argumentos não tem o condão de afastar os suficientes indícios de coautoria delitiva, ao menos nesta fase inicial do processo, demandando dilação probatória.

Registre-se que o próprio custodiado admitiu, em interrogatório perante a Autoridade Policial, que coabitava com KARLIN há cerca de um mês na residência da ocorrência, em convivência marital[1], informação que ambos confirmaram ao declarar o estado civil como “conviventes”.

Ademais, os entorpecentes foram encontrados no quarto do casal, ambiente de uso comum, o que reforça a conclusão de que ambos detinham domínio conjunto do espaço e, portanto, ciência e adesão à atividade ilícita.

Esses elementos, convergentes e coerentes, enfraquecem a alegação defensiva e mantêm hígidos os indícios de autoria delitiva do delito de manter em depósito drogas ilícitas em coautoria.

Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que o denunciado HENDERSON é reincidente, condenado por duas vezes pelo crime de roubo majorado, conforme processo executivo de pena SEEU no 2000943- 73.2020.8.11.0042. Além disso, é investigado por tráfico de drogas por fatos ocorridos em 30/09/2025 (IP n. 1020670-59.2025.8.11.0042), bem como responde uma ação penal em trâmite pelo crime de receptação (autos n. 1011983- 98.2022.8.11.0042). [...]

No caso em apreço, a existência de condenação definitiva e procedimentos investigativos em andamento envolvendo o requerente – inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas –, aliada à expressiva quantidade e à elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, evidencia não apenas a persistência de comportamento voltado à atividade criminosa, mas também um maior grau de inserção do agente na traficância, revelando risco concreto e atual de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

Com efeito, ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe. [...]

Em vista disso e sem mais delongas, em sintonia com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido defensivo e, consequentemente, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 339187376)

Em 9.12.2025, a 23a Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá denunciou o paciente por tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - (PJE no 1022022-52.2025.8.11.0042).

Em 3.2.2026, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 1022022-52.2025.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria trata-se de matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, consideradas as apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, 2 (duas) porções de cocaína, 3 (três) porções de maconha, 3 (três) balanças de precisão e 1 (um) caderno de anotações (Laudo Pericial no 311.3.26.9067.2025.061881-A01 e Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.516582),
bem como na reiteração delitiva porque registra
2 (duas) condenações transitadas em julgado por roubo majorado e receptação - art. 157, § 2o e art. 180,
caput
, ambos do CP (SEEU no 2000943-73.2020.8.11.0042) -, ação penal em tramitação por receptação (PJE no 1011983- 98.2022.8.11.0042) e afigura-se investigado pelo cometimento de tráfico de drogas nos autos do Inquérito Policial no 1020670-59.2025.8.11.0042.

A natureza e diversidade das drogas [118,03g (cento e dezoito gramas e três centigramas) de pasta-base de cocaína; 47,29g (quarenta e sete gramas e vinte e nove centigramas) de cloridrato de cocaína e 5,44g (cinco gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha], somadas à apreensão de apetrechos [três balanças de precisão] justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.5.2024).

Anota-se Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “
A [...] variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Não bastasse, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em seu turno, os predicados pessoais [
trabalho lícito e residência certa
] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico, a diversidade e nocividade da droga de alto poder viciante (cocaína) - revelam
“sólido risco ao meio social”
, o que, somada a reiteração delitiva [duas condenações definitivas por roubo majorado e receptação, ação penal em tramitação por receptação e investigado por tráfico de drogas], recomenda “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(TJMT, HC no 1008773-63.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025).

Em relação ao princípio da isonomia, verifica-se que Karlin Nathany declarou ser gestante e mãe de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, a permitir a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, III e IV, do CPP, de modo que o paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica da corré.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o paciente, por sua vez, não preenche tais requisitos e possui histórico de reincidência e quebra de cautelares que o distingue da situação da corré. Portanto, não há que se falar em tratamento desigual, mas sim em distinção legítima amparada na lei”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 343121880).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Afigura-se incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa.”
(HC no 1016521-83.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.8.2024)

Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026